Tribunal: TJDFT
Processo: 0721290-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL CONTRA DECISÃO DO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE HOMOLOGOU FALTA GRAVE, REGREDIU O SENTENCIADO DE REGIME, FIXOU NOVO MARCO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E DECLAROU A PERDA DE 1/6 (UM SEXTO) DOS DIAS REMIDOS. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A FALTA GRAVE. NÃO ACOLHIMENTO. FUGA. FALTA GRAVE DEVIDAMENTE CONFIGURADA. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. JUSTIFICATIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cumpre ao sentenciado justificar e comprovar o motivo de não haver retornado ao presídio no prazo estabelecido, sob pena de caracterização da falta grave de fuga (artigo 50, inciso II, da Lei no 7.210/1984).
2. Na espécie, a despeito da gravidade dos fatos noticiados pelo sentenciado a título de justificativa (ilegalidades praticadas por agentes do estabelecimento prisional), ele não trouxe aos autos qualquer elemento a comprovar suas alegações e nem buscou auxílio junto a autoridades.
3. Havendo documentos suficientes a comprovar que o sentenciado, sem justificativa plausível comprovada, não retornou ao presídio após benefício de saída temporária, fato inclusive por ele admitido sob o crivo do contraditório, caracterizada está a falta grave de fuga (artigo 50, inciso II, da Lei no 7.210/84).
4. Verificada a prática de falta grave, devem ser mantidos os consectários legais estabelecidos na decisão recorrida (regressão de regime, alteração da data-base para novos benefícios e perda de dias remidos).
5. Recurso de agravo conhecido e não provido, para manter a decisão que homologou a falta grave cometida pelo recorrente, regrediu-o ao regime fechado, fixou novo marco interruptivo para a concessão de novos benefícios e declarou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.